Tribunal: TJDFT
Processo: 0749371-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0749371-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0712877-02.2023.8.07.0018, que indeferiu/deferiu o pedido liminar (ID 177744248), nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA, em face do DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer procedimento cirúrgico para tratar as deformidades da coluna descritas no relatório médico, ID 177240259. Autos relatados na decisão ID 177406044. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Na decisão ID 177550414, de 08/11/2023, foi negada a tutela de urgência. II _ DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO A parte autora requereu a reconsideração da decisão acima citada, ID 177633366. Trata-se de pedido de procedimento cirúrgico, prescrito por médico particular, com solicitação de tratamento na rede pública realizada em 01/11/2023. Como ressaltado anteriormente, nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, o Enunciado no 93 do CNJ considera excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos, quando for superior a 180 (cento e oitenta) dias. Conforme prova documental anexada aos autos, a solicitação de consulta foi realizada no dia 01/11/2023, com prioridade amarela. Portanto, como o tempo de espera é inferior a 180 (cento e oitenta) dias, com fulcro no citado enunciado do CNJ, não pode ser classificado como excessivo. Ademais, não há como ignorar a existência de uma lista de espera, composta por pacientes com casos clínicos até mais graves, inscritos em data anterior. Nesse contexto, reputo que a interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da cirurgia requerida sobre as demais, só seria legítima se demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou prejuízos irreparáveis à saúde. Contudo, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Mantenho a decisão de indeferimento da tutela. No agravo de instrumento (ID 53577535), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “propiciar à parte requerente, IMEDIATAMENTE, a realização de procedimento cirúrgico para tratar as deformidades da coluna descritas no relatório médico, em hospital público do Distrito Federal ou, caso assim não seja possível, que o Requerido arque com as custas dos procedimentos em hospital ou clínica particular” (p. 9). Para tanto, afirma haver comprovação da doença e da necessidade urgente de realização do procedimento cirúrgico, o que evidencia a probabilidade de seu direito. Alega haver perigo de dano na demora na realização da cirurgia, ocorrendo o agravamento de seu quadro clínico e a redução de sua qualidade de vida, sendo possível a incapacidade permanente de membros. Sustenta que a realização da cirurgia reduz a angústia do paciente, prologando sua vida, e que a provimento da liminar não caracteriza conduta irreversível. Custas dispensadas (ID 177744248 dos autos originais). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a parte agravante ingressou com ação de obrigação de fazer para obrigar o Distrito Federal a realizar cirurgia em sua coluna, pois convive com osteofitose marginal e discopatia degenerativa. Com a inicial, a parte autora juntou o encaminhamento de ambulatorial (ID 177240263), a receita médica de atendimento multidisciplinar (ID 177240264), o laudo de exame de cintilografia óssea (ID 177240265), o relatório médico (ID 177240266) e o laudo de exame de ressonância magnética da coluna lombar (ID 177240268). Após o indeferimento da tutela de urgência pela decisão ID 177550414, a parte agravante pediu reconsideração da decisão (ID 177633366), com base na parte do relatório médico que menciona ser necessário “tratamento cirúrgico o mais rápido possível por apresentar dano neurológico progressivo”. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. A documentação apresentada pelo agravante demonstra a doença, o quadro clínico e as lesões na coluna, mas não é suficiente para comprovar o perigo de dano ao resultado útil ao processo. Nesse aspecto, a decisão impugnada explicou sobre a incidência do Enunciado n. 93 do CNJ, no sentido de ser excessiva a espera para realização de procedimentos cirúrgicos após 180 (cento e oitenta) dias. A solicitação de consulta foi feita no dia 01/11/2023, com a prioridade amarela. Logo, não restou demonstrada a urgência ou emergência na realização dos procedimentos cirúrgicos pretendidos, notadamente diante da falta de comprovação do perigo para a vida, saúde ou integridade física da parte agravante. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados na petição inicial, a doença que acomete o agravante possui natureza degenerativa (caráter irreversível e crescente) e o risco de vida ou de perda de função são alegações sem comprovação nos autos. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Após as contrarrazões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. . CARLOS MARTINS Relator